Tribunal: TJDFT
Processo: 0737207-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. RECONVENÇÃO. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. COBRANÇA DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. "A natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto, prestados por concessionária de serviço público, é de tarifa ou preço público, consubstanciando, assim, contraprestação de caráter não-tributário, razão pela qual não se subsume ao regime jurídico tributário estabelecido para as taxas. É vintenário o prazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal". (Tema 251,252,253,254 fixado em sede de recurso repetitivo)
2. Recurso improvido.